Tribunal: TJES
Processo: 0000459-40.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-40.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN MOTTA LIMA e outros (3)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000459-40.2023.8.08.0020

APELANTES: RYAN MOTTA LIMA E PAULO SERGIO DE SOUZA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS AUDIOVISUAIS PELAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ryan Motta Lima e Paulo Sérgio de Souza Martins, com preliminar de nulidade processual suscitada pela defesa de Ryan, alegando cerceamento de defesa decorrente da juntada extemporânea, pelo Ministério Público, de vídeos e imagens inéditas com conteúdo acusatório relevante, exclusivamente nas alegações finais, sem prévia disponibilização integral às defesas, sem oportunizar a manifestação específica ou produção de provas técnicas, como perícia ou contradita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a juntada, em alegações finais, de material audiovisual inédito de natureza acusatória, sem garantir o contraditório e a produção de prova pela defesa, acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada dos vídeos pelo Ministério Público ocorreu apenas nas alegações finais, após o encerramento da instrução probatória, sem requerimento prévio de diligência complementar na forma do art. 402, do CPP e sem contraditório específico.

Os arquivos audiovisuais não constaram formalmente nos autos durante a investigação policial, nem foram disponibilizados para contradita, a fim de confrontar seu conteúdo com testemunhas ou com os réus durante a instrução, contrariando a narrativa da sentença de que os vídeos já estariam inseridos nos autos desde o inquérito.

A prova audiovisual, por sua natureza técnica e sensível, exige contraditório efetivo, não sendo suprível por “prints” estáticos, especialmente quando a defesa alega possível edição ou cortes nos vídeos e requer perícia técnica, indeferida sem fundamentação adequada.

A jurisprudência do STJ admite, em tese, a juntada extemporânea de provas, desde que assegurado o contraditório pleno, o que não ocorreu no caso concreto, em flagrante violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 e ao art. 563 do CPP.

A ausência de intimação e de oportunidade de manifestação sobre os vídeos, que fundamentaram expressamente a condenação, caracteriza prejuízo concreto à defesa e afronta ao devido processo legal e à paridade de armas.

A sentença utilizou os vídeos como elemento central da condenação, reconhecendo neles a comprovação da atuação conjunta dos réus no tráfico de drogas, sem que estes pudessem exercer o contraditório sobre o seu conteúdo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada em relação aos réus Ryan Motta Lima e Paulo Sérgio de Souza Martins, com determinação de reabertura da instrução processual a partir das alegações finais do Ministério Público, oportunizando contraditório pleno quanto às mídias, realização de perícia técnica e produção de prova complementar.

Tese de julgamento
:

A juntada de prova audiovisual inédita com conteúdo acusatório relevante nas alegações finais, sem prévia disponibilização integral às defesas, nem oportunização de contraditório específico, acarreta nulidade por cerceamento de defesa.

A prova audiovisual, por sua natureza técnica, exige contraditório efetivo, não suprido por imagens estáticas ou referências genéricas durante a instrução.

Verificado prejuízo concreto à ampla defesa, impõe-se a anulação da sentença, com reabertura da instrução para manifestação das partes, perícia técnica e produção de provas compatíveis com a nova prova juntada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 402, 403 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.831.357/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2/12/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher a preliminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000459-40.2023.8.08.0020

APELANTES: RYAN MOTTA LIMA E PAULO SERGIO DE SOUZA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A
Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO PRELIMINAR -

NULIDADE DA SENTENÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa de Ryan
Motta Lima

suscit
ou
preliminar de
nulidade processual,

sob
o
fundamento de que,
após encerrada a fase instrutória
, o Ministério Público promoveu
juntada de vídeos e imagens inéditas nas alegações finais
,

com conteúdo acusatório relevante,
sem que fosse
concedida
oportunidade
específica
para

as defesas se manifestarem, sem
a concessão de
acesso integral ao conteúdo dos arquivos,
tampouco
a possibilidade de produzir prova
s, como perícia
, contradita
ou contraprova
, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, especialmente o direito à autodefesa.

Antes de iniciar a análise da preliminar, entendo prudente tecer um breve relato dos fatos apurados nos autos e da instrução probatória.

Extrai-se dos autos do inquérito policial que,
consoante
Relatório Final de Investigação (ID 10591663, parte 02, fls. 34/39), durante meses de investigação constataram que existia uma organização criminosa voltada para o tráfico, atuando nos Bairros Cid Moreira e Vale do Sol, com vários pontos de comercialização comandados por Paulo Sérgio de Souza Martins, Ryan Motta Lima e Paulo Cesar Farias Martins Júnior.

Relat
ou-se que
recrutavam jovens, como Carlos Otávio e Daniel, para o tráfico e para a prática de tentativas de homicídio e disparos de arma de fogo no município.

Ademais,
foram
a
nex
adas
duas fotos, uma apontando Ryan e Paulo Sérgio na frente de um Gol escuro, supostamente realizando tráfico de drogas, próximo à sua residência.
A outra registra Ryan, sozinho, vendendo drogas a um ocupante de veículo Ford Ka.

Ao final, a autoridade policial apontou ser
“necessário frisar que temos vídeos e fotografias das ações dos envolvidos na organização criminosa que está aterrorizando a população guaçuienense com ataques com arma de fogo em plena luz do dia, estando os mesmo
s
armazenados nos arquivos desta UPJ, pois não disponibilizamos de mídias para gravação dos mesmos, motivos pelo qual faremos a juntada de prints neste relatório”
.

Esse trecho
comprova que os vídeos não foram formalmente inseridos nos autos durante a fase investigativa.

Prosseguindo, fora oferecida Denúncia (ID 10591665), na qual narra-se que, a partir de maio de 2023, os denunciados teriam se associado, inclusive com adolescentes e mediante emprego de arma de fogo, para o fim de comercializar substâncias entorpecentes na Cidade de Guaçuí/ES.

Em relação a
Ryan Motta Lima
,
apurou-se que, ao ser alvo de mandado de busca em sua residência, foram encontrados cinco cigarros de maconha e, segundo os policiais, o réu lançou uma sacola contendo 21 pinos de cocaína e R$ 85,00, que foi recolhida.
Apontou-se, ainda, que i
magens de câmeras públicas registraram o réu entregando objeto a indivíduo posteriormente identificado como usuário de drogas.

Quanto a
Paulo Sérgio de Souza Martins
,
a denúncia apontou a existência de elementos materiais em sua residência que caracterizariam o tráfico de drogas, embora não tenha sido apreendida substância entorpecente. Foram encontrados 15 pinos vazios comumente utilizados para acondicionamento de cocaína, três aparelhos celulares, R$ 1.025,00 em espécie, materiais de endolação (papel filme e sacola plástica) e cartelas de adesivos com inscrições supostamente utilizadas como marca de droga.
Consignou-se a existência de v
ídeos
que o
mostrariam em local vinculado à venda de entorpecentes,
junto com Ryan.

A respeito dos demais denunciados, segundo o MP, atuariam conjuntamente, inclusive com adolescentes, para sustentar uma rede de tráfico nos Bairros Vale do Sol e Cid Moreira, havendo registro de diversas tentativas de homicídio e atos de intimidação armada, que também envolveriam os denunciados Paulo Sérgio e Ryan entre os meses de maio e setembro de 2023.

Extrai-se da inicial acusatória, constar expressa menção às “imagens” colhidas durante a investigação policial, nos seguintes termos:

“
(...) Não bastasse, em diligências prévias da Polícia Civil, foram levantadas imagens que registram o RYAN MOTTA LIMA realizando a comercialização de entorpecentes em frente à sua residência. Além disso, há registros de MARCOS JOSÉ PEREREIRA JÚNIOR entrando e saindo da residência de RYAN e de PAULO SÉRGIO DE SOUZA MARTINS atendendo usuários de drogas, ocasião em que RYAN aparece entregando a droga para o usuário, que estava dentro do carro. Por fim, nas imagens de monitoramento, no dia 4 de setembro de 2023, foi registrado o momento em que RYAN realiza a venda de entorpecentes ao indivíduo PAULO HENRIQUE DO CARMOS FERNANDES, que pilotava o veículo Ford KA branco com placa PPL7H51, que em sede policial confirmou que comprava drogas do denunciado e que o veículo pertence a sua esposa. No que atine ao denunciado PAULO CÉSAR FARIAS MARTINS JÚNIOR, as informações levantadas pelo Setor de Investigação da Delegacia de Polícia é de que ele também está associado ao grupo e é um dos líderes do tráfico de drogo ao lado de seu irmão PAULO SÉRGIO. (...)”.

Ao final da peça inicial, o P
arquet
assim requereu:
“Em face da impossibilidade de juntada dos arquivos audiovisuais, seja oficiado à Delegacia de Polícia para que realize o upload dos vídeos que registraram a prática do tráfico de drogas em um site de armazenamento e compartilhe o link de acesso”.

Após detida análise dos autos,
não identifiquei qualquer diligência para atender o pleito ministerial.

Durante as Audiências de Instrução e Julgamento
(ID
10591933 e 10591978)
, as testemunhas e os réus foram questionados
apenas sobre
as fotos
(“prints”)
juntadas aos autos ou com referência genérica ao
suposto conteúdo dos vídeos
, e
não sobre as imagens em si
.

Não obstante, o P
arquet
também não insistiu na produção de tal prova, nem requereu diligências na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (
“
Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”
)
.

Assim, prosseguiu-se para o oferecimento de Alegações Finais, nos termos do art. 403, do diploma processual penal.

Em suas

A
legações
F
inais
(ID 10591993)
, o Ministério Público juntou diversas mídias,
inclu
indo

vídeos
(ID’s 10592003 a 10592022) e imagens (“prints” dos vídeos)
, diferentes daquelas constantes do inquérito.

Observo que, ao realizar a juntada da prova, o
Parquet
não fez
qualquer identificação formal d
a
origem,
da
autenticidade ou certificação de que se tratava da íntegra das provas colhidas pela autoridade policial.

Em seus argumentos de pretensão condenatória, apontou que se extrai
a prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de associação para o tráfico
pelos denunciados Ryan Motta Lima, Paulo Sérgio de Souza Martins e Marcos José Pereira Júnior, tendo em vista especialmente as imagens das câmeras de vigilância e os bens apreendidos.

Em resposta, a defesa,
mesmo tendo sido intimada para alegações finais,
protocolou Pedido de Providências
(ID 10592029)
, requerendo
a retirada dos vídeos, ou, subsidiariamente, a
reabertura da instrução e realização de perícia técnica nas imagens,
apontando defeitos nos vídeos, com evidências de edição ou cortes (“
em muitos deles marcam mais de 3 minutos de gravações, mas só aparece gravado 10 a 15 segundos”
)
.

Todavia, e
m
De
cisão

de ID
10592030
, o
juízo

indeferiu o pedido de retirada dos vídeos e reabertura da instrução,
por entender que
a
s imagens dos vídeos já seriam conhecidas desde o inquérito,
inclusive porque a
defesa teria se referido às imagens durante o interrogatório de Ryan, submetendo-o a perguntas sobre elas.
Ademais, concluiu pela a
usência de demonstração de prejuízo concreto por parte da defesa.

Em Alegações Finais (ID 10592032), a defesa de Ryan insistiu, em preliminar, pelo reconhecimento da extemporaneidade da juntada da prova e a necessidade de reabertura da instrução processual.

Na
Sentença
(ID 10592036)
,
o
juízo

rejeit
ou
a preliminar,
sob os mesmos fundamentos do indeferimento anterior da tese defensiva.
Por isso, concluiu que n
ão houve demonstração de
prejuízo concreto
, aplicando-se o princípio
"pas de nullité sans grief"
(art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF).

Feitas tais considerações e, após detida análise dos autos,
revela-se que a alegação defensiva merece acolhimento.

Ora, o
s
mencionado
s
trechos do relatório final do inquérito e
do
requerimento ministerial constantes na denúncia
comprova
m
que os vídeos não foram formalmente inseridos nos autos durante a fase investigativa,
o que contraria a fundamentação da sentença,
no sentido de
que
“demonstrado nos autos que os vídeos impugnados referem-se a imagens constantes nos autos desde a fase inquisitorial”.

Destac
o, ainda,
a omissão
do Ministério Público na fase do art. 402 do CPP
— momento próprio para requerer a produção de prova complementar —
,
que,
embora anunci
e
na denúncia como indispensável
tal prova
,
não foi efetivada, nem retomada
antes do encerramento da instrução.

As imagens em vídeo
foram efetivamente mencionadas e destacadas pelo Ministério Público apenas nas alegações finais
, após o interrogatório
e o encerramento da instrução probatóri
a
.

Ainda que os “prints” tenham sido parcialmente discutidos,
os vídeos completos — elemento mais expressivo — não foram acessíveis à defesa previamente
.

E não se pode considerar que tais
imagens estáticas
fossem capazes de substituir

o conteúdo integral dos arquivos audiovisuais
, cuja análise pode revelar nuances, cortes, montagens ou ausência de coerência com a narrativa acusatória.

A defesa, inclusive,
expressamente requereu perícia técnica das imagens
,
destacando a possibilidade de edição nos vídeos,
o que foi indeferido de plano, sem qualquer providência para instrução complementar.

Neste ponto, consigno
não desconhecer
que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a juntada extemporânea de documentos ao processo,
mas
desde que garantido o exercício pleno do contraditório pela parte adversa
,
nos termos do seguinte precedente:

“
É possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que exercido o contraditório pela parte adversa e inexistência de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.831.357/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2/12/2021).

No entanto,
essa exceção jurisprudencial exige a observância cumulativa de três requisitos,
quais sejam
:
1) a p
révia ciência da parte adversa;
2) a e
fetiva oportunidade de manifestação ou contradita;
e 3) a
ausência de prejuízo processual.

A jurisprudência também é clara ao afirmar que
“
o
fato de ter havido a juntada extemporânea de documentos não evidencia nenhuma nulidade, porquanto, além de não haver sido demonstrada, de forma concreta, eventual ocorrência de prejuízo para a defesa, o acusado teve a oportunidade de, antes da prolação de sentença, se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas no referido ato processual”
(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17/10/2024).

Ocorre que, n
a hipótese dos autos,
nenhuma dessas condições foi observada.

Os
vídeos
somente
foram disponibilizados
após as alegações finais, sem que fosse aberto contraditório específico.

A defesa
não teve acesso ao conteúdo integral,
nem oportunidade de confrontá-lo com testemunhas ou periciar sua integridade e autenticidade,
ou seja,
sem oportunidade de contraditório formal e específico,
o que prejudica diretamente o contraditório e a ampla defesa.

Não se pode olvidar que a
prova audiovisual
possui
natureza técnica e sensível,
assim,
exige-
se o
contraditório efetivo.

A respeito da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP, observo que a
s imagens
têm caráter

nuclear para a condenação
de Ryan
e Paulo Sérgio
, especialmente nos trechos em que aparece
m
“entregando drogas”, segundo narrado pela acusação,
ressaltado nas alegações finais
e reconhecido no decreto sentencial
.

Aliás, na

S
entença foram
utilizadas as imagens como fundamento da condenação
,
reconhecendo expressamente que a “produção probatória é robusta”, mencionando os vídeos como comprovação da atuação do
s
réu
s,
em conjunto,
pois nestes
“aparece o acusado Ryan Motta Lima, que foi alvo da operação onde foram recolhidos entorpecentes junto ao acusado Paulo Sergio de Souza Martins”
e “os mesmos vídeos acima mostram o acusado Paulo Sérgio em frente a casa de Ryan Motta Lima, e em seguida chega o acusado Ryan Motta Lima”
.

Ademais, a
defesa apontou que
há
contradições relevantes
n
os depoimentos dos policiais

e que poderiam ter utilizado tais imagens, caso confirmada sua autenticidade, para contraditá-los.

Diante do exposto, conclui-se que a
ausência de intimação para ciência e manifestação sobre prova nova, sobretudo de
natureza acusatória e audiovisual
, sem que a defesa pudesse contraditá-la,
requerer prova pericial, esclarecimento
s
, acareações, oitiva complementar de testemunhas
ou produzir prova em sentido contrário,
constitui vício processual relevante,
caracteriza
ndo
cerceamento de defesa.

Houve, sim,
prejuízo processual concreto
, pois os vídeos foram utilizados como
fundamento de condenação
, e a prova não pôde ser debatida no curso da instrução.

Cumpre ressaltar que o fundamento adotado pelo magistrado, no Despacho de ID e na rejeição da preliminar defensiva na Sentença,
confunde a referência a imagens estáticas (prints)
com a
efetiva disponibilização do conteúdo audiovisual integral dos vídeos.

Além disso,
ignora a expressa previsão legal do art. 402, do CPP
, que exige que
qualquer diligência posterior ao encerramento da instrução seja devidamente requerida e oportunamente admitida com manifestação da parte contrária
, o que
não ocorreu quanto à juntada das mídias.

Portanto, a
postura do juízo, tanto no
despacho que indeferiu o pedido de reabertura da instrução
, quanto na
sentença que se utilizou da prova sem submetê-la ao contraditório
, resulta em
flagrante violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à paridade de armas
, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante do exposto
,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
cerceamento de defesa,
com fundamento no art. 563, do Código de Processo Penal,
para
ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas em relação aos réus condenados, RYAN MOTTA LIMA e PAULO SÉRGIO DE SOUZA MARTINS,
para
determinar o seguinte: a) a

reabertura da
instrução
processual a partir das alegações finais do Ministério Público;
b) d
eterminar a intimação das partes para manifestação sobre as mídias juntadas;
c)
deferir a realização de perícia técnica sobre os vídeos
;
d) a
utorizar a
produção de prova complementar
, caso requerida pelas partes, inclusive novo interrogatório, oitiva de testemunhas ou esclarecimentos.

Considerando o lapso temporal da prisão dos réus (desde setembro de 2023) e a necessidade de reabertura da instrução processual, entendo
pela revogação de suas prisões preventivas.

Caso a presente preliminar seja acolhida pelo colegiado, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos apelantes.

Em contrapartida, caso rejeitada a preliminar, peço retorno dos autos para fins de prosseguimento da análise do mérito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)